Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, I e III, do DL 3.688/41, à pena definitiva de 18 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Nas razões recursais, em síntese, o réu/apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, à míngua de análise adequada das teses defensivas, violando o dever de fundamentação e, por conseguinte, o princípio do devido processo legal. No mérito, aponta a fragilidade do arcabouço probatório para subsidiar um decreto condenatório, notadamente diante da inconsistência e contradição nos depoimentos. Pede sua absolvição, com apoio no art. 386, VII, do CPP, como também observando o princípio do “in dubio pro reo”.
4. Contrarrazões fornecidas no ID 61595009.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62476231).
6. O objurgado decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais, não havendo de se falar em negativa de prestação jurisdicional. Decerto, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Ademais, a preliminar levantada é demasiado genérica, não sendo discriminado pela parte interessada qual seria a tese defensiva não enfrentada, tampouco que documentação não teria sido devidamente considerada. Preliminar rejeitada.
7. Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado (TCO) 77/2023 – 20a DP (ID 61594616 e 61594617), pelo abaixo assinado de ID 61594915, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (ID 61594909, 61594910, 61594911 e 61594912).
8. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/recorrente, de forma livre e consciente, entre as datas de 02/12/2022 e 12/03/2023, alugou imóvel de sua propriedade (Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Avenida dos Ipês, Condomínio Victória III, lote 07, Gama/DF), para a realização de festas que promoveram gritaria e algazarra e abusaram de instrumentos sonoros e sinais acústicos, perturbando o sossego da vizinhança, o que foi atestado pelos coerentes depoimentos alhures referenciados, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade da contravenção penal do art. 42, I e III, da Lei de contravenções penais (DL 3.688/41).
9. Cumpre acentuar que a tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando-se o convívio social harmonioso. Logo, não há de se falar em atipicidade da conduta em relevo ou em deficiência de provas para a condenação penal, restando por incólumes os termos da sentença.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.